Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016496-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAMILLI SANTILHA BRAGA DA SILVA - CPF: 049.710.281-10 (APELADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
ASSADEIRA DE VIDRO
FRAGMENTADA
DURANTE O USO
NO FORNO -

VÍCIO DO PRODUTO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES
(
ART. 18 DO CDC
) -
DANO MORAL
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-

FRUSTRAÇÃO E
MERO ABORRECIMENTO
-
RECURSO PROVIDO.

1.
Em se tratando de vício do produto, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, incluindo o comerciante, independentemente da identificação do fabricante, nos termos do art. 18 do CDC.

2. O mero inadimplemento contratual ou vício do produto, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que afetem a dignidade da pessoa humana,
configura frustração e mero aborrecimento
, passíveis de reparação na esfera material
quando comprovados.

3. Não havendo comprovação de que o episódio tenha causado abalo psicológico, constrangimento ou humilhação à autora, ou que tenha repercutido de forma significativa em sua esfera íntima, não se justifica a condenação por danos morais.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

contra a sentença

proferida na
Ação
de

Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

SAMILLI SANTILHA BRAGA DA SILVA
, que

julgou
procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais a recorrente aduz,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que, nos termos do art. 13 do CDC
.

No mérito, alega
em síntese, que
não fabricou nem deu causa ao suposto defeito, atuando apenas como comerciante, cumprindo seu papel de intermediação.

Defende
a
inexistência de
ato ilícito praticado, por conseguinte de
dano moral, afirmando que o episódio narrado não extrapola os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, alegando que o valor de R$ 3.000,00
se
mostra elevado para o caso concreto, que envolve produto de baixo valor (R$ 39,90) e sem maiores repercussões.

Contrarrazões no Id.
318224459
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a sua responsabilidade como comerciante é subsidiária (art. 13 do CDC) e somente ocorre quando o fabricante não puder ser identificado, o que não é o caso dos autos, uma vez que o fabricante do produto - BENEDIKT COMERCIAL LTDA - está devidamente identificado.

Sem razão a apelante.

A responsabilidade de todos aqueles que intervêm na cadeia de fornecimento de produto, por vício, é solidária, como estabelece o caput do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de
sua naturezas
, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A apelante confunde os institutos da responsabilidade pelo fato do produto (art. 12 e 13 do CDC) com a responsabilidade por vício do produto (art. 18 do CDC).

No caso em análise, a alegação da autora trata-se de vício do produto, caracterizado pela inadequação do bem ao fim a que se destina, e não de fato do produto (acidente de consumo).

Portanto, sendo a apelante a fornecedora direta do produto à consumidora, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

- MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que
SAMILLI SANTILHA BRAGA DA SILVA
ajuizou
Ação
de
Indenização por Danos Morais

em
face
d
a

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, aduzindo, em síntese, que

no dia
14/07/2022 adquiriu da empresa requerida duas assadeiras retangulares 3,2 litros, da marca
Libbey
.

Afirmou que no dia 17/07/2022 utilizou uma das assadeiras para o preparo de lasanha, tendo colocado no forno pelo período de 30 minutos.

Inform
ou
que ao retirar o refratário notou que tinha estilhaços de vidro em cima da lasanha e por todo o forno do fogão
, apesar da assadeira possuir
indicação de utilização em forno.

Por essa razão requereu a condenação da requerida em
danos morais
sugerido no valor de R$ 5.000,00
.

Ao sentenciar, a magistrada
singular,
Dr
a
.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, julgou
procedente o
ped
ido
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

A questão cinge-se ao pedido de indenização pelo dano moral sofrido em razão da aquisição/fornecimento de produto defeituoso.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se

enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral indenizável
,
sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, I, do CPC), a
conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

De todo o processado, o recurso merece
provimento
.

De fato, restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu duas assadeiras retangulares da marca
Libbey
em 14/07/2022 na loja da requerida, conforme comprova a nota fiscal juntada aos autos, bem como que ao utilizar uma das assadeiras, apenas três dias após a compra, o produto apresentou defeito, espalhando fragmentos de vidro sobre o alimento que estava sendo preparado
n
o forno.

Contudo, embora seja inegável o defeito no produto, tais sentimentos não são suficientes, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

O STJ tem firmado entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou vício do produto, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que afetem a dignidade da pessoa humana, não configura dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26 DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, EM REGRA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios do produto aparentes ou de fácil constatação, o prazo decadencial é de 30 ou 90
dias para a reclamação por parte do consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.
3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que os vícios no veículo representam mero inadimplemento contratual, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável.
4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1476632 SP 2014/0165559-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2017).
[
g.n
.]

No caso em análise, embora a situação tenha causado transtornos à autora, especialmente por ter ocorrido durante a preparação de uma refeição para receber familiares, não se vislumbra ofensa a atributos da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

O que se verifica é uma frustração decorrente do vício do produto, que poderia ser adequadamente reparada mediante a substituição do bem ou restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, acrescida de eventual indenização por danos materiais, caso comprovados.

N
o entanto, n
ão há nos autos elementos que indiquem que o episódio tenha causado abalo psicológico, constrangimento ou humilhação à
autora, ou que tenha repercutido de forma significativa em sua esfera íntima, a ponto de
justificar condenação
por danos morais.

Assim, o recurso merece provimento para afastar a condenação por danos morais
, porquanto
embora seja inegável que a autora experimentou frustração e aborrecimento com o ocorrido,
a
situação não configura
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade d
o
a autora
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
reformar a sentença e
julgar improcedente o
s pedidos da ação.
Por conseguinte, invert
er
os ônus
sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025